Tribunal: STF
Processo: RE 67458
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-06-19
Data de publicação: 1973-06-19

Ementa:
- Sociedade por cotas de responsabilidade limitada. Sócio que se retira e permite, em documento escrito, que seu nome continue a figurar na denominação social. Ação proposta contra o ex-sócio e a sociedade, a fim de obter indenização pelo inadimplemento de contrato, por parte da sociedade. Demanda repelida, com fundamento em que "o ex-sócio de firma limitada não responde solidariamente pelas obrigações desta". Recurso extraordinário em que se alega negativa de vigência do art. 306 do Código Comercial. Dispositivo legal que impõem, ao presta-nome, responder pelas obrigações sociais como se fora sócio. Limite dessa responsabilidade na sociedade por cotas de responsabilidade limitada. 
Inadmissibilidade de responder o presta-nome, no caso, solidariamente, pelas obrigações sociais, por força do art. 306 do Código Comercial. Recurso extraordinário não conhecido.